Tribunal: CARF
Processo: 10783.902407/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Keli Campos de Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902407/2013-90
ACÓRDÃO
3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pelo
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão apontada, com integração ao aresto hostilizado das partes
omitidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reverter as glosas na aquisição de café
beneficiado por cooperativas agroindustriais, listadas na fl. 1.243 e para reconhecer o direito ao
crédito presumido nos casos das aquisições de pessoas jurídicas irregulares qualificadas como
compra de pessoas físicas.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente),

Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentado com fundamento no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3301-013.524, de
24/10/2023, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período
de
apuração:
01/04/2011
a
30/06/2011
DESPESAS.
CONDOMÍNIO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de créditos
por falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de insumos dado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao desconto
de créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, inexistindo
previsão legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CONAB. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não
dão direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da contribuição.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem
as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos
dos envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados sobre
o custo de aquisição.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter, apenas, a glosa dos créditos
presumidos da agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas,
industrializados sob encomenda, devidamente comprovada, mediante notas
fiscais de compra do produto, bem como das notas fiscais da prestação de
serviços de industrialização do café por encomenda. E, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas de créditos sobre
as aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares.
Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa,
que davam provimento ao recurso voluntário neste tema.
A Recorrente fundamenta os embargos na existência de omissões e contradições
nos seguintes pontos:
 Omissão Quanto ao Tema 536/STF.
 Omissão Quanto ao Desajuste Entre o Caso Concreto e os Fundamentos
Determinantes dos REsps 1.141.667 e 1.164.716.
 Omissão Quanto aos Fundamentos da Glosa das Cooperativas
 Omissão Quanto ao Art. 82 da Lei 9.430/96.
 Omissão Quanto ao Pedido Alternativo de Reconhecimento do Crédito
Presumido.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da turma deu seguimento aos
embargos conforme despacho, vejamos:
“(...)
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto ao Desajuste Entre o Caso Concreto e os Fundamentos
Determinantes dos REsps 1.141.667 e 1.164.716;
- Omissão Quanto aos Fundamentos da Glosa das Cooperativas;
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
4
- Omissão Quanto ao Pedido Alternativo de Reconhecimento do Crédito
Presumido.
(...)”
Os embargos foram distribuídos a minha relatoria e, assim sendo, passo a apreciar o
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais, permitindo a
análise dos vícios apontados.
1. Omissão Quanto ao Desajuste Entre o Caso Concreto e os Fundamentos
Determinantes dos REsps 1.141.667 e 1.164.716;
Neste ponto, sustenta a Embargante que o acórdão embargado aplicou a tese
jurídica fixada pelo STJ nos REsp 1.141.667 e 1.164.716 (Tema Repetitivo 363/STJ), sem
demonstrar que o caso em análise se ajusta aos fundamentos determinantes desses precedentes.
Isso porque, caso se tivesse aprofundado no exame dos fundamentos determinantes dos recursos
especiais citados, teria constatado que referidos precedentes são inaplicáveis ao caso concreto,
pois as operações realizadas pela Embargante foram compras de café de cooperativas, que não
configuram atos cooperativos típicos.
Assiste razão à Embargante.
Com efeito, os REsp 1.141.667 e 1.164.716 objeto do Tema Repetitivo 363 discutiu
a incidência de PIS e da COFINS sobre a receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas, à luz do disposto no artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Vejamos
ementa os julgados:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
5
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.” (g.n.)
Por outro lado, no caso dos autos discute-se direito de crédito nas aquisições de
café de cooperativas que foi originalmente glosado sob argumento de que parte das cooperativas
não preencheram os requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, que daria direito ao crédito integral. Assim, foi realizada a glosa dos créditos
integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido previsto no art. 8° referida lei.
Vejamos (fls. 1243):

Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
6

Analisando a decisão embargada, verifica-se que, embora não tenha sido o único e
determinante argumento para manutenção da das glosas, houve de fato a invocação da tese
fixada no Tema Repetitivo 363/STJ, vejamos:

Assim, considerando que não há lide quanto a incidência de PIS e da COFINS sobre a
receita oriunda de atos cooperativos é impertinente a invocação dos referidos precedentes, razão
pela qual deve ser desconsiderada a referência no acordão.
2. Omissão Quanto aos Fundamentos da Glosa das Cooperativas.
Neste ponto, alega a Recorrente que o acórdão embargado foi omisso ao não
apreciar provas apresentadas pelas Recorrente às fls. 1.644-1.682. Isto porque nos termos do
despacho da fiscalização (fls. 1243) as cooperativas teriam declarado que seriam voltadas à
produção agropecuária. Contudo, as referidas declarações não foram anexadas no procedimento
administrativo fiscal. Por outro lado, as declarações acostadas às fls. 294-324 evidenciam que se
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
7
tratava de atividade agroindústria e notas apresentadas descrevem o produto comercializado
como “café beneficiado”.
Novamente assiste razão à Embargante.
Analisando o parecer de análise dos créditos - PARECER SEFIS No 01/2016 – temos
que em relação aos créditos decorrentes das aquisições de cooperativas a fiscalização entendeu
por glosar parte dos créditos integrais sob o argumento de que ao analisar as respostas das
cooperativas diligenciadas concluiu-se que algumas realizaram cumulativamente atividades
agroindustrial e outras seriam cooperativas de produção agropecuária, vejamos:

Contudo, ao analisar os documentos de fls. 250 a 319 verifica-se que em todos os
casos as cooperativas declararam que realizaram cumulativamente as atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separação por densidade dos grãos nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, não
havendo qualquer declaração em relação as cooperativas que listadas como cooperativa de
produção agropecuária.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
8
Por outro lado, analisando os documentos apresentados pela Embargante em sua
manifestação de inconformidade – DOC 6 (fls. 1642 a 1722) – verifica-se que as notas fiscais de
aquisição das cooperativas demonstram que se trata de aquisição de café beneficiado com saída
sem suspensão.
A título ilustrativo vejamos nota da COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO JAHU,
CNPJ 50.753.656/0001- 53 e COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO, CNPJ
00.699.115/0001-16. cujo crédito integral foi glosado:

Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
9

Assim, considerando que as provas apresentadas demonstram a aquisição de café
beneficiado por cooperativa agroindustrial prevista nos termos do § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004 e que não consta nos autos qualquer prova de que as cooperativas listadas são de
produção agropecuária, as glosas realizadas sobre as aquisições devem ser revertidas garantido à
Embargante o direito ao crédito integral como nos demais casos.
3. Omissão Quanto ao Pedido Alternativo de Reconhecimento do Crédito
Presumido
Neste ponto, a Embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu o
direito ao crédito da aquisição de café in natura de produtores rurais pessoas físicas remetidos
para industrialização por encomenda. Contudo, não houve a apreciação do pedido alternativo de
reconhecimento do direito ao crédito decorrente da desqualificação das aquisições de pessoas
jurídicas. Isto porque, conforme sustentado em recurso voluntário, ao afastar a natureza das
Fiscalização deveria, ao menos, ter reconhecido o direito ao crédito presumido do art. 8o, § 3o, III,
da Lei 10.925/2004, conforme precedentes deste colegiado.
Mais uma vez assiste razão à Embargante.
Conforme se infere do parecer de análise dos créditos - PARECER SEFIS No 01/2016,
especificamente às fls. 1263, a fiscalização entendeu por desconsiderar as aquisições de pessoas
jurídicas qualificando-as como compra de pessoas físicas mas não reconheceu o direito ao crédito
presumido por entender que não realiza atividade industrial, vejamos:
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
10

Em recurso voluntário, a Embargante sustentou o direito ao crédito presumido
nestas aquisições e o acordão embargado, em que pese ter reconhecido o direito ao crédito
presumido nas aquisições de pessoas físicas que foram originalmente glosados, deixou de apreciar
o pedido alternativo formulado nos casos das aquisições de pessoas jurídicas irregulares.
Assim, aplicando o mesmo fundamento do acordão embargado nos casos das
aquisições de pessoas jurídicas irregulares qualificadas como compra de pessoas físicas, a
Embargante faz jus ao desconto do crédito presumido da agroindústria na aquisição de café de
pessoas físicas utilizados na produção de bens destinados à alimentação humana, ainda que a sua
industrialização tenha sido efetuada por encomenda a terceiros.
4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para i) reverter as glosas na aquisição de café beneficiado por cooperativa
agroindustrial nos termos do § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 listada nas fls. 1243 ii)
reconhecer o direito à apropriação de crédito presumido nos casos das aquisições de pessoas
jurídicas irregulares qualificadas como compra de pessoas físicas.

Keli Campos de Lima
Assinado Digitalmente

Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902407/2013-90
11

Fl. 3708
DF CARF MF
Original